Tribunal: TJDFT
Processo: 0736719-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736719-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DE MIRANDA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifico que o Exequente informou que “foi realizado acordo parcelado através da Serasa para quitação do contrato objeto da lide” (ID 145796781), conforme demonstrativo de acordo (ID 145796782), e requereu o desbloqueio do veículo identificado na exordial com urgência, bem como seja oficiado ao Cartório Distribuidor para que retire eventuais restrições em nome do requerido. Diante desse fato e, tendo em vista a previsão contida no art. 10 do CPC/15, determino a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora